Tribunal: TJPA
Processo: 0007488-89.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007488-89.2017.8.14.0019

APELANTE: SALOMAO DE JESUS BATISTA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNE
CESSIDADE
– DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - DIMINUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Salomão de Jesus Batista Borges,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (cf. ID’s

5607282 e 5607283).

Inconformada, a defesa requer: (a) decote da majorante pelo uso de arma de fogo; (b) redução da pena-base ao mínimo legal; (c) dispensa da pena de multa; (d) abrandamento do regime de cumprimento de pena, em caso de reforma
(cf. páginas 8-10, do ID 5607290, e páginas 1-3, do ID 5607291)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 1-5, do ID 5607292)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja afastada a majorante de cometimento noturno do delito de furto (cf. ID 6714975).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada para atestar seu potencial lesivo.

Não tem razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos pela palavra da vítima, das testemunhas (cf. páginas 1-3, do ID 5607273) e do próprio réu, quem, inclusive, confessou que houve o emprego durante o delito (cf. página 3, do ID 5607274)
, valendo frisar que
essa é uma circunstância objetiva do crime, que, portanto, se comunica entre os agentes no concurso de pessoas (cf. artigo 30, do Código Penal).

Portanto, na medida em que o efetivo emprego de arma de fogo no delito foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, inclusive, a sua apreensão e realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

3 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando não haver fundamentação idônea para
o afastamento desse patamar.

Para melhor analisar, transcrevo o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria realizada em sentença (página 4, do ID 5607283):

O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.
Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento das vítimas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa;

À vista do excerto, salta aos olhos que o vetor da culpabilidade (único desabonado) está inidoneamente valorado. Ora, é cediço que a
premeditação é elemento que empresta maior reprovabilidade à conduta do agente, revelando maior intensidade do seu dolo, exigindo resposta penal mais rigorosa. Contudo, para servir ao incremento da pena, deve ser constatada a existência de um plano prévio por parte do apelante, o que não restou devidamente delineado nos autos,
estando, portante, em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Porém, o caso sob testilha não demanda a simples neutralização da aludida circunstância judicial, e consequente fixação da pena-base no patamar mínimo da lei, como pretende o apelante, mas sim a reformulação da dosimetria da pena, para adequação dos vetores àquilo que dos autos consta.

Ora, conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), de sorte que uma dessas majorantes poderá ser transposta da terceira para a primeira fase da dosimetria.

Vale lembrar que o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foi condenado o réu seria, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de qual delas desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira, conforme parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, registro que transporei a causa de aumento sobressalente do emprego de arma de fogo para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Finalmente, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Prosseguindo, vejo que o MM. Juiz fixou a pena-base do apelante em 8 (oito) anos e 6 (seis) por apenas um vetor desfavorável, o que, a meu ver, merece ser também reparado.

Explico.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto.

Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base fixada em mais que o dobro da pena mínima por apenas uma circunstância judicial negativa exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não houve.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise,

não pode ser mantida a suputação realizada, ante a sua evidente desproporcionalidade.

Por isso, registro que utilizarei a fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base que for negativada, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa E. Corte de Justiça.

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa cominação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do seu pagamento, eis que a multa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha. Outrossim, consigno que sequer seria cabível a redução da quantidade de dias-multa pela razão invocada.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, a qual é aferida em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta). Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, §1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 5, do ID 5607283).

Aliás, no que concerne à quantidade de dias-multa estabelecida, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada, 10 (dez) anos de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, e não 40 (quarenta), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Por fim, registra-se que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo de Execução Penal, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, o qual recebeu a majorante do uso de arma de fogo, conforme fundamentado alhures, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 91 (noventa e um) dias-multa, o que superaria o teto estabelecido alhures, motivo por que a reduzo para 40 (quarenta) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena, o indefiro, para manter o regime fechado, tendo em vista a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, consoante artigo 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 28/03/2024